Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019062-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE:
THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1015180-95.2021.811.0042 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta ilícita tipificada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, sob as vestes de irresignação quanto à inocorrência de situação de flagrância, o impetrante discute autoria delitiva, ao argumento de que o paciente é dependente químico e faz uso de entorpecentes diariamente, de maneira que, ainda que hipoteticamente surpreendido pelos agentes de segurança pública na posse de uma porção de substância análoga à cocaína, tal fato, isoladamente considerado, não seria o bastante para configurar a traficância, tampouco para justificar a imposição da medida mais gravosa.
Ainda nesse contexto, assevera que nada obstante a propriedade dos narcóticos encontrados pela polícia no apartamento de no 204 tenha sido atribuída ao paciente, visto que este estaria portando as chaves de tal unidade habitacional; inexistem elementos concretos capazes de confirmar tais alegações, notadamente se considerado que o increpado reside com a genitora no imóvel de n.o 301 e a porta do apartamento onde apreendidos os narcóticos foi arrombada pelos agentes de segurança pública; sendo, portanto, inidônea a prisão preventiva imposta com espeque tão somente nas declarações dos policiais, impondo-se lhe a revogação.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para “anular a decisão homologatória da prisão em flagrante e relaxando a prisão ilegal”, garantindo ao paciente o direito de aguardar solto o deslinde do processo, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP), expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 106498548 ao ID 106522450.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente THIAGO AUGUSTO NUNES PEDROSO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator